Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE MODALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CARÊNCIA CONTRATUAL. EQUÍVOCO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. É válida a intimação postal com aviso de recebimento enviada ao endereço da pessoa jurídica, onde foi recebida sem ressalvas. Preliminar rejeitada.
2. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Restando comprovado que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar o procedimento solicitado, sob o argumento de carência contratual, tendo em vista equívoco na mudança da modalidade do plano de saúde, correta a sentença que afastou a recontagem de carências imposta à autora e determinou a parte ré que incluísse a autora no plano hospitalar, autorizando o procedimento de reconstrução mamária solicitada.
4. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico da parte autora é passível de gerar danos morais. E, no presente caso, tais danos restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido.